Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-84.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
ALEXANDRE ELIAS FILHO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
]

Parte(s):
[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIOIRIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL. (Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – DEMISSÃO – INDEFERIDO O PEDIDO POR TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – ELEMENTOS INDICATIVOS DA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA –
PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADO PELAS IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE PERCEBIMENTO DA ÚNICA FONTE DE RENDA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Em razão do estreito espectro de cognição do agravo de instrumento, o exame a ser promovido nesta via acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada na ação subjacente.

2. A improcedência da representação pela perda da graduação, o registro de diversos elogios na ficha funcional do agravante, o fato de que o crime que imputado ao agravante se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa (concussão), tampouco causou prejuízos ao erário, sendo o único registro de natureza criminal que pesa em seu desfavor em seus 26 anos de carreira militar, são elementos que revelam a alegada desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada, a caracterizar a probabilidade do direito invocado.

3. O
periculum in mora
está representado pelas implicações decorrentes da situação de desemprego e da ausência da única fonte de renda, sobretudo se considerada a idade do agravante, que possui mais de 50 anos de idade, e a indiscutível dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma para sua subsistência e de sua família.

4. Presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória, revela-se imperativa a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da Portaria que determinou a demissão do agravante, com a sua reintegração ao cargo de 3º Sargento da PMMT e o percebimento regular dos seus soldos até o julgamento de mérito da ação pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Sebastião Inocente das Chagas
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao cargo (n. 1007988-17.2021.8.11.0041), indeferiu a instância por tutela de urgência.

O agravante relata que ajuizou ação com vistas à declaração de nulidade do ato administrativo consistente em sua demissão e exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Portaria n. 31138, Solução n. 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT).

Afirma que o ato administrativo combatido foi irrazoável e desproporcional, vulnerando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o deixou privado de seu soldo, além de ter sido praticado ilegitimamente pelo Comandante Geral da PMMT, em ofensa às disposições constitucionais que atribuem tal incumbência ao Governador do Estado ou ao Tribunal de Justiça local.

Realça que recentemente foi julgado improcedente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte o processo de representação ajuizado em seu desfavor pelo Ministério Público Estadual (autos n. 1014188-03.2020.8.11.0000), entendendo-se descabida a perda da sua graduação de praça e sua exclusão das fileiras da corporação.

Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento pacificado de que a pena de demissão não pode ser aplicada para qualquer situação, impondo-se a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos julgamentos dos processos administrativos disciplinares.

Assinala que a superveniência do acórdão emanado desta Corte pela improcedência da representação pela perda de graduação de praça configura o fumus boni iuris, máxime porque este Tribunal tem competência para deliberar sobre a matéria, ao passo que o periculum in mora é caracterizado pelos graves danos psicológico, moral e econômico que vem sofrendo desde o seu afastamento da função a que se dedica há 27 anos.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reintegrado ao cargo de 3º Sargento da PMMT, com o percebimento regular de seus soldos até o julgamento do presente recurso, além do recebimento de todas as verbas e benefícios referentes ao período em que ficou afastado (setembro/2020 a janeiro/2022).

No mérito, pretende a confirmação da tutela antecipada, com a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido apenas para determinar a reintegração do agravante ao cargo de 3º Sargento da PMMT, com o percebimento regular de seus soldos até o julgamento de mérito do presente recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso assinalou a ausência dos requisitos para a concessão de tutela liminar na ação subjacente e o acerto da decisão combatida, requerendo o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça não ofereceu parecer por reputar ausente interesse público apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Após detido exame dos autos, verifica-se que o presente recurso merece provimento.

Preambularmente, registre-se que, em razão do estreito espectro de cognição do presente recurso, o exame a ser promovido acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência pleiteada na ação subjacente, que foi indeferida pelo juízo
a quo
.

Consoante relatado,
Sebastião Inocente das Chagas
, ora agravante, ajuizou ação com vistas à declaração de nulidade do ato administrativo consistente em sua demissão e exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Portaria n. 31138, Solução n. 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), havendo requerido a suspensão dos efeitos do ato impugnado e sua reintegração aos quadros da Polícia Militar.

O juízo
a quo
reputou ausente o pressuposto relativo à probabilidade do direito invocado, indeferindo o pedido de tutela provisória.

Contudo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da outorga da tutela provisória, a saber, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A despeito do entendimento de que a demissão pela autoridade administrativa no bojo de processo administrativo disciplinar não se confunde com a perda da graduação de praça decretada pelo tribunal competente como efeito secundário de sentença penal condenatória, não se pode olvidar as vozes que sinalizam que a demissão das praças da Polícia Militar pelo Comandante Geral sem qualquer análise do Poder Judiciário contraria preceito expresso na parte final do art. 125, § 4º, da CF.

Com efeito, ao garantir às praças a proteção à graduação, o constituinte pretendeu proporcionar aos militares maior segurança para a execução de um serviço tão peculiar e de difícil cumprimento que é a atividade de policiamento.

Partindo dessas premissas, constata-se que as peculiaridades da hipótese ora em análise revelam, ao menos por ora, a potencial desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada.

Tem-se que, após ter sido imposta a demissão em sede administrativa, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte julgou, à unanimidade, improcedente a representação pela perda da graduação de praça ajuizada em face do agravante.

Sobrelevou-se, no referido julgamento, os diversos elogios registrados na ficha funcional do agravante, o fato de que o crime que lhe foi imputado se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa (concussão), tampouco causou prejuízos ao erário, sendo esse o único registro de natureza criminal que pesa em seu desfavor em seus 26 anos de carreira militar.

Nesse contexto, constata-se, nesta etapa inicial da ação subjacente, que os argumentos vertidos pelo agravante revelam a probabilidade do direito invocado.

Ora, é sabido que o ato administrativo concretizado pelo agente público no exercício da discricionariedade – a exemplo da escolha da penalidade a ser imposta ao servidor público – quando realizado com ofensa aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade consubstancia, em verdade, ato ilegal e ilegítimo, sendo factível de controle pelo Judiciário por meio da ação cabível, sem que se cogite de violação ao princípio da separação de Poderes.

Vê-se, outrossim, o
periculum in mora
, dadas as inevitáveis implicações decorrentes da situação de desemprego e da ausência de percebimento da única fonte de renda.

Releve-se, no ponto, a idade do agravante, que hoje conta com mais de 50 anos de idade, e a indiscutível dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma de subsistência de sua família.

Tal contextura está a autorizar a reforma da decisão agravada para determinar a reintegração, em caráter precário, do agravante ao cargo de 3º Sargento da PMMT, com o percebimento regular de seus soldos até o julgamento de mérito da ação subjacente.

Registre-se, por fim, que se revela inoportuna a pretensão de recebimento de todas as verbas e benefícios referentes ao período em que ficou afastado, seja em razão do disposto no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/1992, seja porque eventual restituição imediata dos valores representa perigo de irreversibilidade, pois não se vislumbra garantia da devolução da quantia em caso de eventual improcedência da ação por ocasião de seu julgamento pelo juízo a quo.

Ante o exposto, ratificando a tutela antecipadamente concedida,
dou provimento
ao presente recurso e reformo a decisão agravada para suspender os efeitos da Portaria n. 31138, Solução n. 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT, com a reintegração do agravante ao cargo de 3º Sargento da PMMT e o percebimento regular dos seus soldos até o julgamento de mérito da ação subjacente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, ratificando a tutela antecipadamente concedida, dou provimento ao presente recurso e reformo a decisão agravada para suspender os efeitos da Portaria n. 31138, Solução n. 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
, com a reintegração do agravante ao cargo de 3º Sargento da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
e o percebimento regular dos seus soldos até o julgamento de mérito da ação subjacente
.

O
primeiro
pedido de tutela provisória de urgência consistente na reintegração do agravante ao cargo de militar, graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, restou indeferido em decisão prolatada na data de 16 de março de 2021:

[...] Conforme relatado, a presente ação foi proposta para que seja determinada a suspensão imediata da eficácia do ato administrativo que determinou a demissão e exclusão do Autor das fileiras da Polícia Militar de MT – Portaria Nº 31138, Solução Nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT, até ulterior julgamento de mérito Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 14407706 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

Ademais, o que pretende o Requerente é que o Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões da parte requerida, de forma mais favorável aos seus interesses.

Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Requerido que possa amparar a concessão da tutela provisória pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência da evidência da probabilidade do direito.

[...]

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro o provimento antecipatório pleiteado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007988-17.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 51134486 – fls. 2/3).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico nº 1005622-31.2021.8.11.0000), no qual o eminente Desembargador Alexandre Elias Filho, em decisão unipessoal não modificada pelos embargos de declaração, proferida em 8 de junho de 2021, negou provimento ao recurso nos seguintes termos:

[...] No presente caso, não se verifica com clareza a probabilidade do direito do Agravante de reintegrar seu antigo cargo, considerando que a ação anulatória se encontra em andamento e o ato administrativo de demissão foi pautado em sentença judicial transitada em julgado, oriunda do processo criminal (nº 1001053-21.2020.8.11.0000), que se encontra em sede de Revisão Criminal através do Agravo em Recurso Especial – AREsp nº 1789600/MT – perante o STJ.

Dessa forma, não há também risco ao resultado útil do processo, uma vez que, não solucionada a questão de mérito, não há risco no perecimento do objeto da ação anulatória.

Ademais, o argumento da ilegitimidade do Comandante-Geral da PM/MT, não merece prosperar, ao passo que, de acordo com o art. 60 da Lei Complementar nº 555/2014, o militar poderá ser submetido ao Conselho de Disciplina, e compete ao Comandante-Geral da Instituição decidir administrativamente os processos.

[...]

Desse modo, o ato administrativo demissional não está eivado de vício ou contornado de ilegitimidade, pois tem base na legislação estadual que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e legitima o Comandante-Geral da Instituição regulamentar a situação funcional do militar.

Posto isso, por não ser possível constatar a probabilidade do direito alegado, diante da legitimidade do ato administrativo impugnado, prudente aferir, primeiramente, a instrução no feito de origem, considerado que, nesta via de cognição sumária, não exauriente, não seja possível constatar, definitivamente, a procedência ou não dos fatos deduzidos na peça inicial, ficando tal tarefa reservada ao juízo originário, que possui maiores subsídios para análise dos elementos probatórios, dada sua proximidade com a causa.

Em última instância, pertinente a dilação probatória, que somente será possível com a instrução processual da ação de piso, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes diretamente envolvidas no processo.

Ante o exposto, monocraticamente, nego provimento ao recurso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005622-31.2021.8.11.0000, Id. 89634470 – fls. 2/3).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, autos nº 1005622-31.2021.8.11.0000, a decisão transitou em julgado em 4 de agosto de 2021.

Posteriormente, na data de 30 de novembro de 2021, o agravante protocolou, na Primeira Instância, o
segundo
pedido de tutela provisória de urgência com fundamento na existência de fato novo, qual seja, acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente o pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso “
pela perda da Graduação de Praça do SGT PM Sebastião Inocente das Chagas, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 45490-43.2017.811.0042, Código 506493, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato do agente estar de serviço, previsto no art. 305, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea ‘L’, ambos do Código Penal Militar
” (trecho do relatório do acórdão).

O acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas está assim ementado:

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305, C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA ‘L’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – CRIME SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA À PESSOA OU PREJUÍZO AO ERÁRIO – FICHAS FUNCIONAIS E ELOGIOS AO REPRESENTADO – EPISÓDIO ISOLADO NA CARREIRA DE POLICIAL – PRECEDENTE TJMT – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.

A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quando não constam dos autos elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como 26 (vinte e seis) anos de dedicação à corporação, ausência de outros delitos anteriores e posteriores ao fato narrado, bem como ficha funcional contendo diversos elogios, mormente se o crime praticado, embora reprovável, não ser dera mediante violência, grave ameaça ou com prejuízo ao erário, julga-se improcedente o pedido. (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, petição 1014188-03.2020.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da Cunha, julgamento em 21 de outubro de 2021).

No entanto, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a decisão do Tribunal não repercute na esfera administrativa, razão pela qual indeferiu o
segundo
pedido de tutela provisória de urgência:

[...] Compulsando os autos, em especial a documentação carreada ao ID: 71422448, verifica-se que o requerente acostou acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que a demanda judicial que visava à exclusão do reclamante dos quadros da Policia Militar fora julgada improcedente, sob a afirmativa que tal conduta seria desproporcional e desarrazoada.

Contudo, insta destacar que a referida decisão afastou a possibilidade de ocorrer à exclusão do requerente do quadro de praças da PM/MT através de decisão judicial, em virtude da natureza do crime, todavia, a decisão não abarca a sanção administrativa discutida nos autos, conforme se verifica no corpo do texto do acórdão.

Assim, em conformidade com o exposto, demonstra-se de maneira cristalina que inexiste fato novo que justifique nova análise de antecipação de tutela, razão pela qual indefiro o pedido carreado ao ID: 71422445, mantendo a decisão anterior (ID: 51134486) incólume.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2021. [...]. (Id. 116516461 – fls. 3/4).

De fato, a improcedência dos pedidos da representação pela perda da graduação de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o agravante (autos nº 1014188-03.2020.8.11.0000), não repercute no processo administrativo disciplinar, visto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas se limitou a analisar a possibilidade da perda da graduação decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 143, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 143 Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, §§ 7º e 8º da Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, deixou assentado que:

[...] A matéria suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.

A Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não, à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo
(súmula 673).
Firmou-se, ainda, entendimento de que

não há óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, pois são relativamente independentes as instâncias jurisdicional e administrativa
. Neste sentido, confiram-se o MS nº 23.401 (Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12.4.2002); RMS nº 26.510 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010); AI nº 822.641 AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4.5.2011); e AI nº 539.744 AgR-ED (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16.3.2012). [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ARE 691306/MS RG, relator Ministro Cezar Peluso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Esse entendimento permanece mais firme do que moirões de cerne de aroeira perdidos na imensidão dos carandazais pantaneiros:

[...] O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do ARE 691.306, paradigma do Tema 565 da repercussão geral. Nessa oportunidade,
o STF afirmou que é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1095805/RJ AgR-EDv, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 30 de junho de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1º de julho de 2022). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que não há indevido bis in idem na condenação criminal do paciente após a sanção disciplinar de expulsão da força. [...]. (STF, decisão monocrática, HC 201092/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2021).

Assim, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se apresenta admissível determinar a reintegração do agravante em razão do acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, visto que este não repercute na esfera administrativa.

Aliás, o próprio Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, trata da possibilidade de demissão de praça por força de sentença penal condenatória ou decisão administrativa:

Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex officio
quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III -
incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada
;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira. [sem negrito no original]

Por outro lado, penso que não é possível rediscutir os fundamentos do
primeiro
pedido de tutela provisória de urgência, de há muito, indeferido, visto que cabia ao agravante interpor o recurso adequado contra a decisão unipessoal do relator do anterior agravo de instrumento, autos nº 1005622-31.2021.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Logo, o presente agravo de instrumento, salvo o sempre devido respeito, deve se limitar a análise da possibilidade de se deferir tutela provisória de urgência com fundamento no alegado fato novo, qual seja, acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas prolatado nos autos nº 1014188-03.2020.8.11.0000.

Em conclusão, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado consistente na repercussão do acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas na esfera administrativa, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022